Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PELO MAGISTRADO. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público a pagar à autora a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
2. O recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação. No mérito, defende a impossibilidade de nomeação de defensor dativo por critério de conveniência do juízo em razão da não comprovação da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública. Afirma, ainda, que a escolha de advogado dativo por magistrado afronta o princípio da isonomia e que o exercício da advocacia representa um ato cívico. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). Com efeito, o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, cabe destacar que a designação de defensor dativo ao acusado decorre do próprio art. 5o, LV, da CRFB/88, por ser imprescindível garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal àquele que está sendo processado, sobretudo na seara criminal. E, neste sentido, o art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal.
5. Nesse sentido, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
6. Cabe ressaltar, ainda, que, na forma da jurisprudência do STJ supracitada, não é necessário que haja ausência de defensores públicos na localidade para que seja legítimo o pagamento a defensores dativos, bastando a constatação da carência no referido quadro apta a causar possível prejuízo à defesa do assistido.
7. Em relação à eventual afronta ao princípio da isonomia, convém destacar que a nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido, se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo, nos termos do art. 139 do CPC. Portanto, não há qualquer violação ao princípio da Isonomia no exercício, pelo magistrado, de poder previsto na legislação processual e que visa, tão somente, implementar o princípio do contraditório no processo.
8. Ademais, ainda sobre a legitimidade dos honorários, o art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) prevê que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz. Portanto, uma vez comprovada a atuação de advogado na assistência jurídica de necessitado, os honorários advocatícios são devidos.
9. No presente caso, a parte autora/recorrida apresentou aos autos comprovante de que foi nomeada para atuar perante o Tribunal do Júri de Brasília (ID 23539010), tendo direito aos respectivos honorários. O valor dos honorários fixados pelo juízo a quo observou a efetiva atuação do causídico para a prática do ato processual de resposta à acusação e foi baseado na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como no valor praticado pelas Turmas Recursais. Valor semelhante foi fixado no precedente: (Acórdão 1296298, 07149098820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.